Tribunal: TJSP
Processo: 1010533-64.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Negativação indevida. Seguro. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na integral procedência, com a condenação dos réus na exclusão de todas as restrições de crédito, inclusive aquelas constatadas após o ajuizamento, na exibição dos contratos de seguro e na

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Negativação indevida. Seguro. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na integral procedência, com a condenação dos réus na exclusão de todas as restrições de crédito, inclusive aquelas constatadas após o ajuizamento, na exibição dos contratos de seguro e na repetição do indébito pelo dobro, além da majoração da indenização por danos morais. EXAME: ausência de resistência recursal dos réus. Cobrança e restrição indevidas bem caracterizadas. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização moral arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão exibitória que já se acha atendida pela documentação juntada com a contestação. Pedido de repetição de indébito que consubstancia inovação recursal, porquanto não formulado na inicial, e que por isso não comporta exame. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*